Tribunal: TJDFT
Processo: 0719225-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719225-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELLA TAYNA MENDES SEABRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAMELLA TAYNA MENDES SEABRA contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0714274-50.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em ID Num. 46884293, houve despacho para que a parte recorrente juntasse documentos que comprovem sua situação de pobreza, incluindo-se a declaração de hipossuficiência. Em petição de ID Num. 47247657, a parte agravante anexou os documentos. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do NCPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, vejo que o processo de origem já fora devidamente sentenciado em 22/05/2023, restando assim, prejudicada a análise do presente feito. Tendo em vista a extinção do processo sem resolução do mérito, nada impede que a parte ajuíze novamente a demanda perante o Juízo competente. Portanto, considerando que a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de decisão suspensiva, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador